Tribunal: STF
Processo: HC 65963
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- COAÇÃO INEXISTENTE, UMA VEZ QUE O PACIENTE FOI ABSOLVIDO NA AÇÃO
PENAL A RESPEITO DA QUAL ALEGA A OCORRENCIA DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO, BEM COMO SOLICITA O BENEFICIO DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.